Tribunal: STF
Processo: RE 81726
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
SERVENTIAS DE JUSTIÇA. CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NS.
10.171 E 10.304/68. APROVEITAMENTO DE ESCREVENTE EM CARGO DE
ESCRIVAO, EM CONFORMIDADE COM OS DIPLOMAS LOCAIS, SEM AFRONTA AOS
MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES, EXIGINDO CONCURSO PÚBLICO
PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.